Tribunal: TJMT
Processo: 1042779-27.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042779-27.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (EMBARGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE SOUZA ZANATA - CPF: 055.826.301-12 (EMBARGANTE), JOAO GUSTAVO FRANCO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 358.988.048-11 (ADVOGADO), JOSE ELIAS MAKHOUL JUNIOR - CPF: 000.145.891-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu a validade da cláusula de capitalização diária de juros em contrato bancário, reputando suficiente a indicação das taxas mensal e anual, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O embargante sustenta omissão quanto à ausência de indicação expressa da taxa diária de juros no contrato.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a ausência de indicação da taxa diária de juros no contrato, e se tal circunstância comprometeria a validade da capitalização diária.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se à integração do julgado nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A alegação de omissão não se sustenta, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a matéria ao consignar que, conforme entendimento consolidado do STJ, não é necessária a indicação da taxa diária de juros quando houver pactuação expressa da capitalização e indicação das taxas mensal e anual.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando reabrir discussão já decidida, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.
Inexiste vício de fundamentação ou ausência de enfrentamento de tese relevante, estando o acórdão devidamente motivado nos termos do art. 489, §1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, ainda que de forma implícita ou fundamentada na jurisprudência consolidada, a tese suscitada pela parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
João Pedro de Souza Zanata

em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Sustenta o Embargante, em síntese, a existência de vício de omissão no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, aduzindo que o decisum, embora tenha reconhecido a existência de capitalização diária de juros no contrato e concluído pela sua validade, deixou de enfrentar questão fática essencial ao deslinde da controvérsia.

Alega que a controvérsia devolvida à apreciação do Tribunal não se limitava à mera existência de cláusula contratual prevendo capitalização diária, mas, sobretudo, à ausência de indicação numérica específica da taxa diária de juros no instrumento contratual, circunstância que, segundo defende, seria imprescindível para aferição da legalidade da cobrança.

Nesse contexto, argumenta que o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não delimitar expressamente se o contrato firmado entre as partes contém, ou não, a taxa diária de juros devidamente especificada, o que comprometeria a completude da fundamentação e violaria o disposto no artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de enfrentamento de tese capaz de infirmar a conclusão adotada.

Defende, assim, que a ausência de manifestação acerca desse ponto configura vício apto a ensejar a oposição dos presentes aclaratórios, uma vez que se trata de elemento fático-jurídico essencial para a verificação da regularidade da capitalização diária de juros, tema central do julgamento. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada, com a devida manifestação expressa do colegiado acerca da existência, ou não, de indicação da taxa diária de juros no contrato, inclusive para fins de prequestionamento da matéria, viabilizando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

A embargada apresentou manifestação formulando pela rejeição do recurso interposto (id. 353048880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

Na verdade, em que pese as alegações do embargante, reafirmo que a sua pretensão é a reapreciação da celeuma, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

Isso porque a alegação central dos aclaratórios consiste na suposta omissão quanto à ausência de indicação da taxa diária de juros no contrato, argumento que, ao contrário do sustentado, foi expressamente enfrentado pelo acórdão embargado.

Conforme se extrai do próprio decisum, a questão relativa à necessidade de indicação da taxa diária foi objeto de análise direta pelo colegiado, tendo sido expressamente consignado que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não exige a indicação da taxa diária autônoma quando houver indicação das taxas mensal e anual e pactuação expressa da capitalização.

Com efeito, a ementa do acórdão embargado é clara ao estabelecer que “
é válida a cláusula de capitalização diária de juros (...) sendo suficiente a indicação das taxas mensal e anual para evidenciar a forma de incidência dos encargos
”, o que demonstra, de forma inequívoca, que a tese suscitada pelo embargante foi devidamente analisada e rejeitada.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser suprida, mas mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

Ademais, o acórdão enfrentou de forma minuciosa a controvérsia, consignando que houve pactuação expressa da capitalização diária e que tal previsão atende aos parâmetros fixados pela Súmula 539 do STJ e pelo REsp no 973.827/RS, não sendo exigível a indicação específica da taxa diária.

Assim, verifica-se que a pretensão do Embargante consiste, em verdade, na rediscussão do mérito da decisão, buscando a reforma do julgado sob o pretexto de omissão, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026